Tribunal: TJPA
Processo: 0000953-60.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2021-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000953-60.2006.8.14.0301

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ, MARIA DE JESUS DOS PASSOS ALENCAR DA ROCHA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRETENSÃO A DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS À TÍTULO DE PECÚLIO.
PRELIMINARES
DE ILEGITMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ,
DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E, DE PRESCRIÇÃO TRIENAL COM BASE NO CÓDIGO CIVIL DE 2002.
REJEITADAS
. MÉRITO: PECÚLIO INSTITUÍDO PELA LEI N. 5.0
11/1981. REVOGAÇÃO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº. 39/2002. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À RESTITUIÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DE SEGURO (CONTRATO ALEATÓRIO). PRECEDENTES DO STJ E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.
RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS
.

1.

Preliminar de Ilegitimidade Passiva do Estado do Pará
. Conforme a jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal, o
Estado do Pará tem legitimidade para figurar no polo passivo das ações que visam a restituição de valores pagos a título de pecúlio.
Preliminar rejeitada.

2.
Preliminar de impossibilidade jurídica
.
Instituto sem correspondência no CPC/2015. Matéria que integra o mérito da demanda.
Preliminar rejeitada

3.
Prejudicial de prescrição
trienal

prevista no artigo 206, §3º, IV e V do Código Civil
. Nas ações de indenização contra a Fazenda Pública, prevalece o prazo quinquenal previsto Decreto 20.910/32. Precedentes do STJ.
Prejudicial rejeitada
.

4.
Mérito
: A servidora que tive valores descontados de seus contracheques para a formação do pecúlio, por força da Lei Estadual nº 5.011/1981, não possuem direito à restituição se durante sua vigência não ocorreram nenhuma das hipóteses previstas em lei (morte e invalidez). A extinção do benefício com o advento da Lei Complementar nº 39/2002 do mesmo modo, não gera direito à devolução, em virtude da natureza aleatória do pecúlio, pois, enquanto perdurou a lei, os segurados usufruíram da cobertura do risco, suportado pela Administração. Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça.

5. Reformada a sentença que condenou o Estado do Pará a restituir o pecúlio a apelada. Inversão do ônus da sucumbência. Condenação da apelada ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais) com base no critério equitativo, ante o baixo valor da causa, conforme art.85 §8º do CPC/2015.

6.
Apelações conhecidas e providas
.

7.
Reexame Necessário conhecido e provido pelos mesmos fundamentos. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, conhecer e dar provimento à Apelação e ao Reexame Necessário, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 31 de maio a 07 de junho de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário e de Apelações Cíveis, interpostas pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV e ESTADO DO PARÁ contra MARIA DE JESUS DOS PASSOS ALENCAR DA ROCHA, diante da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Fazenda da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Cobrança (proc. nº
0000953-60.2006.8.14.0301 – migrado para o PJE
), ajuizada pela apelada.

Consta da petição inicial, que a apelada é servidora pública estadual desde 01.02.1970 e, a partir do ano de 1977, passou a sofrer descontos compulsórios em seu contracheque por força da Lei nº 4.721/77 (Lei que instituiu o IPASEP), sucedida pela Lei. nº 5.011/81, a qual estabelecia o recolhimento compulsório de 1% do salário-base dos servidores estaduais, para a formação do fundo de poupança, denominado pecúlio, a ser resgatado com o falecimento ou invalidez do segurado.

Aduz, que com a extinção do benefício pelo advento da Lei Complementar nº 039 em 2002 sofreram prejuízo financeiro, gerando o direito a restituição de todos os valores contribuídos para a formação do fundo, devidamente corrigidos. Assim, requer a procedência da ação para a devolução das verbas, pugnando pela condenação em honorários advocatícios.

O Juízo a quo excluiu o IGEPREV da lide e requereu a citação do Estado do Pará (Id.
2973229 - Pág. 2)
, que apresentou contestação (Id.
2973230 - Pág. 2/17)
. A parte autora apresentou réplica (Id.
2973232 - Pág. 4) e, em seguida o
Ministério Público, no 1º grau, manifestou-se pela improcedência da ação (Id.
2973233 - Pág. 4/7)
.

Na sequência, o Juízo a quo proferiu sentença com a
seguinte conclusão (Id.
2973234 - Pág. 2/4):

ISTO POSTO E considerando o que mais constam dos autos, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, condenando o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará IGEPREV a devolver a autora os valores pagos a título de pecúlio com os acréscimos legais
, a serem apurados em liquidação de sentença, tudo nos termos da fundamentação. Deixo de condenar o réu em custas e despesas processuais por se tratar de um ente da administração, porém
, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a ser calculada em liquidação de sentença
. Estando a decisão sujeita ao reexame necessário, escoado o prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância com as devidas cautelas, nos termos do art. 475, I, do CPC. Dê-se ciência do Ministério Público. P.R.I. Belém, 18 de abril de 2013. – grifo nosso

O

IGEPREV
interpôs apelação Id.
2973236 - Pág. 2/30
). Após o Estado do Pará
, então,
interpôs apelação (Id.
2973235 - Pág. 2/22
) suscitando: 1) preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Pará; 2) impossibilidade jurídica do pedido, alegando que as contribuições arrecadadas para formação do pecúlio possuem caráter de contribuição social, cujo benefício possuía natureza previdenciária. Argumenta que a contribuição à seguridade social é informada pelo princípio da solidariedade, resultando em duas consequências: a) os valores descontados financiam os benefícios até o período em que foram concedidos no caso de ter ocorrido alguma das circunstâncias legais (morte ou invalidez) e b) não é assegurado aos que contribuíram uma contrapartida específica do Estado, pois não há obrigatoriedade de que as contribuições efetuadas revertam em favor somente do contribuinte; 2) preliminar de impossibilidade jurídica do pedido em razão da submissão dos serviços sociais e das normas programáticas à dupla reserva legal previdenciária e orçamentária; 3) Prejudicial de prescrição trienal com base no art.206,§3º, IV e V do CC/2002.

No mérito, afirma impossibilidade de manutenção do pecúlio, bem como, impossibilidade de restituição das contribuições, pois o benefício seria uma espécie de seguro social, aduzindo que a incidência dos juros somente poderia ocorrer a partir da citação, sendo incabível calcular juros sobre juros. Para a correção monetária, requer que incida a partir da condenação, requerendo a redução dos honorários advocatícios, insurgindo-se contra a condenação em custas. Ao final, pugna pelo provimento da apelação.

O membro do Ministério Público Estadual de 1º grau, também interpôs recurso de apelação, requerendo reforma da sentença para julgar improcedente o pedido da autora (Id.
2973241 - Pág. 2/6).

Apenas o IGEPREV apresentou contrarrazões (Id.
2973243 - Pág. 2)
.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Órgão Ministerial, em sede recursal, na
qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e provimento aos recursos de apelação (Id.
4640927 - Pág. 1
).

É o relato do essencial.

Decido.

VOTO

De início, considerando o IGEPREV foi excluído da lide, conforme Id. 2973229 - Pág. 2 e que no dispositivo da sentença o Juízo expressamente determina que a condenação será suportada pelo Estado do Pará, não conheço da apelação interposta pelo IGEPREV (Id.

2973236 - Pág. 2/30)
.

1. DA APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso com fundamento no CPC/73, passando a apreciá-lo.

DA
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

O apelante aduz que responsabilidade pela gestão do
pecúlio
é exclusiva do IGEPREV, requerendo o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Estado do Pará.

Entretanto, a jurisprudência dominante deste Tribunal reconhece a legitimidade do Estado do Pará nas ações que visam a restituição de valores descontados a título de pecúlio.

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - CONTRIBUIÇÕES À FORMAÇÃO DO PECÚLIO.
PRELIMINARES DE LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV - REJEIÇÃO CONFIRMADA NESTE GRAU
. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO. MÉRITO - RESTITUIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EFETIVADAS AO PECÚLIO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA - PEDIDO IMPROCEDENTE.

1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada.

2. Preliminar:

2.1. Legitimidade passiva do Igeprev - De acordo com o art. 60, ?caput? da Lei Complementar n.º 44, de 23 de janeiro de 2003, a autarquia previdenciária possui personalidade jurídica de direito público, patrimônio e receitas próprios, gestão administrativa, técnica, patrimonial e financeira descentralizadas, possuindo, portanto, legitimidade para ocupar o pólo passivo da demanda.

Por consequência, não deve ser acolhida a tese de inclusão do Estado do Pará na lide, como litisconsorte necessário, nos termos da Resolução do Colegiado de Gestão Estratégica n.º 002/2005.

3. MÉRITO.

3.1.

Sabe-se que em se tratando de benefícios previdenciários, a lei a ser observada é a vigente ao tempo da incidência do fato gerador (Lei nº. 5011/81), em observância ao princípio tempus regit actum, motivo pelo qual o pedido de restituição do pecúlio previdenciário não encontra amparo legal, pois, neste período, estava abrangido pela lei em comento e não houve ocorrência do fato gerador do benefício, quais sejam, morte ou invalidez.

3.2. Ademais, não é da natureza jurídica do pecúlio a restituição dos valores referentes às suas contribuições, nos casos de cancelamento e/ou exclusão, sem que tenha ocorrido a condição para a sua obtenção durante a vigência do benefício.

3.3. É sabido que o ente estatal deve obedecer ao princípio da legalidade, não podendo fazer nada que não esteja nela determinado ou delimitado, motivo pelo qual não deve o apelante restituir os valores pretendidos, por não haver previsão legal que determine a restituição da importância recolhida a título de pecúlio.

3.4. Precedentes deste Egrégio Tribunal e do STJ.

4. Em Apelação e Reexame necessário, sentença reformada integralmente.

(TJ/PA, 2017.02873627-05, 177.797, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-06-26, Publicado em 2017-07-07) – grifo nosso

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DO JUÍZO A QUO EXCLUINDO DA LIDE O ESTADO DO PARÁ DA LIDE EM RAZAO DE SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA? OBSERVÂNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N° 44/2003? NORMA JURÍDICA HIERARQUICAMENTE INFERIOR CONSUBSTANCIADA NA RESOLUÇÃO CGE Nº. 02/2005 NÃO TEM PODER PARA DISPOR DE MANEIRA DIVERSA. 1.
De acordo com jurisprudência dominante desta Corte de Justiça, o IGEPREV na qualidade de sucessor do IPASEP, conforme dispõe a LC
nº 44/2003, é quem deve figurar no pólo passivo das demandas propostas visando o ressarcimento de valores pagos a título de pecúlio. 2.
Agravo interno conhecido, porém desprovido.
(2017.00932544-53, 171.455, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-06, publicado em 2017-03-13). – grifo nosso

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO ? APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO - AÇÃO ORDINÁRIA DE
COBRANÇA - CONTRIBUIÇÕES À FORMAÇÃO DO PECÚLIO - PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV. REJEITADAS - MÉRITO - RESTITUIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EFETIVADAS AO PECÚLIO.
NÃO CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA - PEDIDO IMPROCEDENTE. EM REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO, SENTENÇA REFORMADA INTEGRALMENTE. À UNANIMIDADE. [...] 2. Preliminares: 2.1. Impossibilidade Jurídica do Pedido - Não configuração, vez que constatado que o pedido do apelado é possível, considerando-se o fato de que inexiste previsão legal que o impeça de postular em juízo o direito reivindicado. 2.2
Ilegitimidade passiva do IGEPREV ? De acordo com o art. 60, ?caput? da Lei Complementar n.º 44, de 23 de janeiro de 2003, a autarquia previdenciária possui personalidade jurídica de direito público, patrimônio e receitas próprios, gestão administrativa, técnica, patrimonial e financeira descentralizadas, possuindo, portanto, legitimidade para ocupar o pólo passivo da demanda.
[...] (2017.01198826-02, 172.311, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-06, publicado em 2017-03-28).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. DEVOLUÇÃO DAS
CONTRIBUIÇÕES Á
TÍTULO DE PECÚLIO. EXCLUSÃO DO ESTADO DO PARÁ E MANUTENÇÃO DO IGEPREV NA LIDE. 1-O pecúlio era uma espécie de seguro, criado pela Lei Previdenciária Estadual nº
5.011/81 e extinto pela Lei Complementar nº 039/02, por meio do qual os segurados descontavam um percentual mensalmente a fim de ter restituído o quantum deduzido em havendo a ocorrência dos eventos previstos em lei. 2- A ação ordinária foi ajuizada em 21/09/2005 (fl.24) e a Resolução foi publicada em 01/12/2005. Assim, a ação não pode gerar efeitos pretéritos para fazer frente a créditos gerados de recolhimentos anteriores. 3-
A Lei Complementar Estadual nº 39/02, alterada pela lei Complementar Estadual nº 044/03, outorga ao IGEPREV a gestão de todos os benefícios previdenciários dos servidores estaduais e militares que antes eram administrados pelo IPASEP. 4-Por força da Lei Complementar n.º 044/2003, o IGEPREV Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará sucedeu o IPASEP, sendo parte legítima para responder em juízo as demandas referentes aos benefícios previdenciários, incluindo o
pecúlio.
Precedentes desta E. Corte.
5-Não há como acolher o pedido subsidiário de manutenção do Estado do Pará na qualidade de litisconsorte passivo necessário, tendo em vista que essa hipótese decorre de imposição legal ou quando existe relação jurídica que a determine, o que não é o caso dos autos. 6-Recurso Conhecido e desprovido. (2015.03171724-55, 150.268, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-08-17, publicado em 2015-08-27). – grifo nosso

Desta forma, com fundamento na jurisprudência desta Corte,
rejeito a preliminar
de ilegitimidade passiva.

DA PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO

Em preliminar, o Estado afirma que o pedido inicial é juridicamente impossível, pugnando pela extinção do processo sem resolução de mérito. Fundamenta sua pretensão na alegação de que a contribuição descontada no contracheque da servidora tem natureza previdenciária e em virtude do princípio da solidariedade e da submissão dos serviços sociais e das normas programáticas à dupla reserva legal (previdenciária e orçamentária) não caberia restituição do pecúlio.

Entretanto, não há como prosperar tal arguição, uma vez o instituto não possui correspondência no Código de Processo Civil de 2015, requisito que guarda relação direta com o mérito da causa, passando a integrá-lo.

Logo, a possibilidade jurídica do pedido será oportunamente apreciada com o próprio mérito da demanda.
Preliminar Rejeitada
.

DA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO TRIENAL

O apelante arguiu a prescrição trienal prevista no artigo 206, §3º, IV e V do Código Civil, alegando que em virtude de o pecúlio ter sido extinto em janeiro 2002 os apelantes deveriam ter ajuizado a ação até janeiro de 2005, mas somente ingressaram em juízo em janeiro de 2006.

Entretanto,
a prejudicial em epígrafe não se aplica ao caso em análise, vez que, conforme entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp 1251993/PR, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, nas ações de indenização contra a Fazenda Pública, prevalece o prazo quinquenal previsto Decreto 20.910/32. Por oportuno, cita-se o mencionado dispositivo:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Assim,
rejeito a presente prejudicial
de prescrição trienal e, não havendo mais questões preliminares, passo a apreciar o mérito do recurso.

MÉRITO

O Estado do Pará insurge-se contra a sentença que o condenou à restituição dos valores descontados dos contracheques da apelada a título de pecúlio, à época, devido em virtude da Lei n° 5.011/98.

Com o advento da Lei Complementar Estadual n° 39/2002, o referido benefício foi extinto, o que levou muitos servidores a ingressarem com ações judiciais visando a devolução dos valores vertidos para aquele fim.

Ocorre, que a questão em exame se encontra pacificada no âmbito deste Egrégio Tribunal, com precedentes em todas as Câmaras Cíveis concluindo pelo não cabimento dessa restituição.

A assertiva fundamenta-se na circunstância de o pecúlio possuir natureza jurídica de contrato aleatório, funcionando como um contrato de seguro em que a contraprestação por parte da Administração dependia de um acontecimento incerto. Acerca do contrato aleatório ensina Sebastiao Assis Neto, Marcelo de Jesus e Maria Izabel de Melo:

É aleatório quando a prestação de uma ou de ambas as partes depende de uma alea, ou seja, depende de um acontecimento incerto, como no caso do seguro, por exemplo, em que a exigibilidade do cumprimento da prestação do segurador depende da ocorrência de um fato aleatório (o sinistro), o qual pode ocorrer ou não. (In Manual de Direito Civil. Volume único. Juspodvm.2013, p. 907).

A Lei Estadual nº 5.011/98 condicionou o pagamento do benefício à ocorrência de morte e invalidez total ou parcial do servidor. De tal forma que, sobrevindo o sinistro, fariam jus ao pecúlio. Assim, a inocorrência dessas hipóteses e posterior extinção do benefício não geram direito à restituição, pois na vigência daquela lei os beneficiários estavam amparados pela norma.

Deste modo, certo é que a Administração suportou o risco de o evento ocorrer, assim como é certo que a
servidora usufruiu da cobertura desse risco, não havendo que se falar em restituição das contribuições por ocasião da extinção do benefício
, situação que, resultaria em indesejado desequilíbrio contratual.

Neste sentido, colaciono jurisprudência Superior Tribunal de Justiça que em casos semelhantes ao dos autos, manifestou-se pela impossibilidade de restituição da verba. Senão vejamos.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. BENEFÍCIOS DE RISCO (PENSÃO E PECÚLIO POR MORTE). IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Consoante a jurisprudência da Segunda Seção, não são passíveis de restituição os valores pagos por ex-associado a título de pecúlio por invalidez, morte ou renda por velhice, por se tratar de contrato aleatório, em que a entidade correu o risco, possuindo a avença natureza similar à de seguro e não de previdência
privada. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 871.405/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 24/11/2016) – grifo nosso

Anota-se, a Segunda Seção desta e. Corte consolidou a jurisprudência no sentido de que, uma vez desfeito o contrato de seguro, os valores pagos a título de pecúlio por invalidez ou morte não são passíveis de restituição, uma vez que a entidade correu o risco, como é próprio dos contratos aleatórios. Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente:
"EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – PREVIDÊNCIA PRIVADA – RESTITUIÇÃO – PARCELAS ANTERIORES A MARÇO/80 – SEGURO – DIVERGÊNCIA SUPERADA. I –(...) III - Os valores pagos a título de pecúlio por invalidez ou morte não são passíveis de restituição, uma vez que a entidade suportou o risco. E, embora não tenha ocorrido o sinistro, nem por isso deixaram os associados de usufruir da prestação do serviço na vigência do contrato, que é, por natureza, oneroso. III- (...). Embargos de divergência não conhecidos." (EREsp 327.419/DF, Segunda Seção, Rel. Min. Castro Filho, DJ 01/07/2004). Ainda, AgRg no Ag 789.893/DF, Rel. Min. Paulo Furtado, Terceira Turma, DJe 01/09/2009; EDcl no Ag 852.945/DF, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, Quarta Turma, DJe 28/10/2008; AgRg nos EDcl no Resp 670.249/RJ, Rel. Min. Fernando Gonçalves, Quarta Turma, DJe 15/09/2008; AgRg no Ag 800.429/DF, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, DJ 12/12/2007; Resp 451.162/DF, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, DJ 09/12/2002; e

Resp 438.735/DF, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, DJ 02/12/2002.
Assim, amparado no § 1º-A do art. 557 do Código de Processo Civil, dá-se provimento ao recurso especial, para declarar a impossibilidade de se restituir os valores pagos, pelos ex-segurados, a título do plano de seguro/pecúlio e julgar improcedente o pedido autoral. Prejudicada a análise dos outros pedidos recursais.
(STJ - REsp: 1081740, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Publicação: DJe 09/06/2010). – grifo nosso

Consoante registrado anteriormente, este Egrégio Tribunal possui pacífica jurisprudência corroborando com o entendimento da Colenda Corte:

REEXAME DE SENTENÇA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PECÚLIO. DESCONTO NO CONTRACHEQUE DOS SERVIDORES PÚBLICOS PARA FUNDO DE POUPANÇA DO IPASEP. EXTINÇÃO DO PECULIO OBRIGATÓRIO. DEVOLUÇÃO DO SALDO DAS CONTRIBUIÇÕES. NÃO CABIMENTO.

1
-A natureza jurídica do pecúlio, ora em análise, não importa em devolução quando da sua extinção/cancelamento.

2- Os valores descontados nos contracheques da autora a título de prêmio pelo seguro de invalidez ou morte não são passíveis de restituição, porquanto os riscos foram suportados pela Entidade Previdenciária. Precedente do STJ e desta Corte.

3- Inversão do ônus sucumbencial. Sendo a Requerente beneficiária da justiça gratuita, deve ser observado o artigo 12 da Lei nº 1.060/50.

Reexame Necessário conhecido e provido. Sentença Reformada. Ônus sucumbencial invertido.

(2017.00928293-02, 171.444, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-06, publicado em 2017-03-13).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO. DIREITO A RESTITUIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EFETUADAS A TÍTULO DE PECÚLIO. NÃO RECONHECIDO. PECÚLIO. NATUREZA JURÍDICA. CONTRATO DE SEGURO. INEXISTÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO ESTADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
Recurso de Agravo interno conhecido e desprovido. (2016.03482639-13, 163.753, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO,
Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA
, Julgado em 2016-08-29, publicado em 2016-08-31).

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - CONTRIBUIÇÕES À FORMAÇÃO DO PECÚLIO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV E DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - REJEIÇÃO CONFIRMADA NESTE GRAU - PREJUDICIAL DE MÉRITO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA: PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 1º, DO DECRETO Nº 20.910/32. REJEIÇÃO IGUALMENTE CONFIRMADA NESTE GRAU. MÉRITO - RESTITUIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EFETIVADAS AO PECÚLIO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA - PEDIDO IMPROCEDENTE.

[...] 3. MÉRITO.

3.1.
Sabe-se que em se tratando de benefícios previdenciários, a lei a ser observada é a vigente ao tempo da incidência do fato gerador (Lei nº. 5011/81), em observância ao princípio tempus regit actum, motivo pelo qual o pedido de restituição do pecúlio previdenciário não encontra amparo legal, pois, neste período, estava abrangido pela lei em comento e não houve ocorrência do fato gerador do benefício, quais sejam, morte ou invalidez. 3.2.

Ademais, não é da natureza jurídica do pecúlio a restituição dos valores referentes às suas contribuições, nos casos de cancelamento e/ou exclusão, sem que tenha ocorrido a condição para a sua obtenção durante a vigência do benefício.

3.3. É sabido que o ente estatal deve obedecer ao princípio da legalidade, não podendo fazer nada que não esteja nela determinado ou delimitado, motivo pelo qual não deve o apelante restituir os valores pretendidos, por não haver previsão legal que determine a restituição da importância recolhida a título de pecúlio.

3.4. Precedentes deste Egrégio Tribunal e do STJ.

4. Em Apelação e Reexame necessário, sentença reformada integralmente. (2016.02511659-43, 161.363, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA,
Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA
, Julgado em 2016-06-20, publicado em 2016-06-24). – grifo nosso

AGRAVO INTERNO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. IGEPREV. APELAÇÃO DE AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DE PECÚLIO. RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, TORNANDO NULA A SENTENÇA REEXAMINADA, INVERTENDO O ÔNUS SUCUMBENCIAL.
1. O pecúlio foi contemplado como benefício previdenciário compulsório até a vigência lei estadual 5.011, de 16/11/81, não sendo recepcionado com o advento da lei complementar estadual n.º 039, de 11/01/2002. Portanto, em face do princípio tempus regit actum, não cabe a restituição pleiteada. Ademais, entender de forma diversa implicaria quebra do equilíbrio contratual, porquanto na vigência do pecúlio os segurados e/ou seus beneficiários estavam acobertados pelo seguro em caso de ocorrência do sinistro (morte ou invalidez). Assim, embora não tenha ocorrido o fato gerador, nem por isso deixaram os recorridos de usufruir da contraprestação do serviço durante toda a vigência da lei estadual 5.011/81.
2. Considerando que os Autores, ora Agravantes são beneficiários da justiça gratuita, por força da monocrática da lavra da Desª. Maria Rita Lima Xavier, nos autos do Agravo de Instrumento nº 20053006852-4, se impõe o sobrestamento da exigibilidade da verba de sucumbência, na forma do art. 12, da Lei nº 1060/50.

3. Agravo interno conhecido e parcialmente provido.

(2015.01551118-39, 145.777, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE,
Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA
, Julgado em 2015-05-07, publicado em 2015-05-11). – grifo nosso

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO ANALISADA CONJUNTAMENTE COM O MÉRITO. PRESCRIÇÃO REJEITADA. MÉRITO: PECÚLIO. LEI N. 5.011/1981. REVOGAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR N. 39/2002. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REEXAME DE SENTENÇA: PREJUDICADO.

1. Apelação em Ação de Cobrança: Prejudicial de Mérito: Prescrição. Incidência da prescrição quinquenal nos termos do art. 1º do decreto n. 20910/32. Rejeitada. Mérito: 1.2.1 Pecúlio Obrigatório. Não previsto na Lei Complementar N. 39/2002, que revogou a Lei n. 5011/81. 1.2.2.
Impossibilidade de restituição dos valores pagos. Natureza aleatória do benefício. Não implementação da condição (morte ou invalidez permanente) na vigência da Lei revogada. Precedentes de todas as Câmaras do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

2. Reexame Prejudicado, face a reforma integral da sentença.

Apelação: Recurso Conhecido e provido. Reexame de sentença: prejudicado. Inversão do ônus de sucumbência. Condenação dos autores ao pagamento de custas e honorários advocatícios, suspendendo sua exigibilidade, nos termos da Lei nº. 1.060/50. (2016.03497972-89, 163.735, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES,
Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA
, Julgado em 2016-08-29, publicado em 2016-09-01). – grifo nosso

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REANÁLISE/REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. PECÚLIO. NATUREZA DE SEGURO E NÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DA DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Os Embargos Declaratórios não se prestam à reanálise e à rediscussão da causa, isto é, não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas tão somente integrativo ou aclaratório do julgado. 2. Impossível a reanálise/rediscussão da matéria decidida no Acórdão embargado, via Embargos de Declaração. 3.
O pecúlio não tem natureza jurídica de restituição dos valores referentes às contribuições pagas ao plano quando em razão do seu cancelamento e/ou exclusão, sem que tenha ocorrido a condição necessária para o pagamento na vigência do pacto; 4. O que se vê dos planos de pecúlio é a destinação da arrecadação mensal aos pagamentos das ocorrências, ou seja, morte e/ou invalidez dos associados ocorrida na data da arrecadação. Portanto, não tendo a ?guarda? dos valores produto da arrecadação.

5. Recurso conhecido, porém, improvido. ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 5ª Câmara Cível Isolada, à unanimidade, pelo conhecimento e improvimento dos embargos de declaração nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias de junho de 2016.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto.

Belém, 23 de junho de 2016. DIRACY NUNES ALVES DESEMBARGADORA-RELATORA (2016.02559283-52, 161.659, Rel. DIRACY NUNES ALVES,
Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA
, Julgado em 2016-06-23, publicado em 2016-06-29). – grifo nosso

Concluiu-se, portanto, que a sentença de procedência, determinando a devolução dos valores descontados a título de pecúlio é manifestamente contrária ao entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e neste Tribunal, devendo ser integralmente reformada.

DO REEXAME NECESSÁRIO

Conheço do Reexame Necessário com base no CPC73 e, ao fazê-lo, verifico que a sentença merece reparo pelos mesmos fundamentos apresentados neste voto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO da APELAÇÃO e DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, julgando improcedente a ação ordinária, isentando Estado do Pará de proceder com a devolução do valor descontado dos contracheques da apelada a título de pecúlio. Assim, em razão da inversão do ônus da sucumbência condeno a apelada ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), com base no critério equitativo, nos termos art.85 §8º, do CPC/15, ante o baixo valor da causa e
CONHEÇO do REEXAME NECESSÁRIO DANDO-LHE PROVIMENTO
pelos mesmos fundamentos.

É o voto.

PRIC

Belém (PA), 12 de maio de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2021